Tribunal: TJBA
Processo: 8073863-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073863-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: H. M. D. H. e outros Advogado(s): GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. EXCLUSÃO DA COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao ente estadual a autorização de tratamento multidisciplinar prescrito a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), excluindo o custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar. Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob a alegação de contradição quanto à natureza do acompanhante terapêutico e à obrigação de cobertura. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração subsistem diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento; e (ii) saber se o plano de saúde administrado pelo Estado está obrigado a custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar para criança com TEA, quando prescrito como parte do tratamento multidisciplinar. III. Razões de decidir O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica os embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória anterior. O tratamento multidisciplinar pelo método ABA possui cobertura obrigatória, inclusive após atualização do rol da ANS, não sendo legítima a limitação de sessões ou exclusão das terapias indicadas por profissional habilitado. O acompanhante terapêutico em ambiente escolar, embora possa integrar equipe multiprofissional, não se insere no conceito de assistência médica ou hospitalar contratualmente assumida, possuindo natureza vinculada ao suporte educacional no contexto escolar. A legislação pertinente (Lei nº 12.764/2012 e Lei nº 13.146/2015) atribui à instituição de ensino o dever de assegurar apoio especializado no ambiente escolar, não podendo ser transferida tal obrigação ao plano de saúde. A jurisprudência predominante afasta a obrigatoriedade de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar por plano de saúde, por extrapolar o objeto contratual. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração julgados prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica os embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória antecedente. 2. O plano de saúde não está obrigado a custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar para criança com Transtorno do Espectro Autista, por se tratar de suporte vinculado ao contexto educacional e alheio à cobertura assistencial contratada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.022; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8042004-66.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 14.06.2022; TJSP, AI nº 2041571-14.2023.8.26.0000, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 11.04.2023; STJ, REsp 1.846.108/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 8073863-61.2025.8.05.0000, tendo como Agravante/Embargante H.M.D.H, representada por sua genitora DEISIVANIA SANTOS MARQUES DA HORA e como Agravado/Embargado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA